Tribunal: TJDFT
Processo: 0738052-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0738052-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRASIETH BARBOSA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto contra decisão do d. Juízo Plantonista de 1o Grau, que determinou a remessa dos autos ao Juiz natural, por entender não ter o pedido a urgência necessária a desafiar o plantão judicial. Alega a Agravante, em síntese, que teve interrompido o fornecimento de energia elétrica em sua residência há 3 (três) dias, mesmo estando adimplente com o pagamento das faturas. Sustenta que a falta de energia elétrica tem lhe causado transtornos e a perda de alimentos perecíveis. Defende que, aguardar a decisão do juiz natural, como decidiu a Juíza do plantão de 1o grau, acarretará em mais 2 (dois) dias sem energia. Com tais argumentos, pleiteia a concessão da Justiça Gratuita e a reforma da decisão guerreada, para determinar que a Agravada proceda à imediata religação da energia elétrica de sua residência. Brevemente relatado, decido. Conforme art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. O juiz também poderá exigir caução idônea, real ou fidejussória, podendo dispensá-la caso a parte seja economicamente hipossuficiente. Os critérios para a concessão de tutela liminarmente são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No plantão do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. São medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Não é o caso dos presentes autos como bem analisou a decisão atacada. A hipótese aqui retratada não reclama a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, uma vez que não se enquadra no rol previsto no citado art. 3o do Ato Regimental TJDFT n. 2, de 13 de junho de 2017. Os transtornos alegados pela parte, decorrentes da falta de energia elétrica, são os comuns desse tipo de circunstância. Ademais, a plausibilidade das alegações não está demonstrada, pois a situação fática não está esclarecida, apresentando-se nebulosa. Não há como extrair dos autos que o alegado corte de fornecimento de energia deu-se por inadimplência. O histórico de consumo das faturas apresentado pela Agravante não indica com clareza o mês de referência de suposta inadimplência, ao revés, aponta que entre o dia do vencimento da última fatura, 23/11/2021, e a data da alegada suspensão do fornecimento de energia, 25/11/2021, decorreram apenas 2 dias, tempo insuficiente para a realização de corte por inadimplência. A prova documental é omissa e incompleta, uma vez que não apresenta o conteúdo dos pedidos de religação, nem o conteúdo da resposta da empresa, ou mesmo qualquer notificação da concessionária acerca da suspensão do fornecimento de energia, a qual pode se dar por inadimplência ou para manutenção da rede elétrica, ou qualquer documento idôneo capaz de demonstrar suposto equívoco da agravada ao proceder o corte de energia da sua residência. Percebe-se que a plausibilidade jurídica da alegação, de que o corte de fornecimento de energia deu-se por inadimplência, demanda dilação probatória, com o desenvolvimento do devido contraditório, a fim de se aclarar o que de fato ocorreu. Com esse reforço argumentativo, com maior razão mantenho a decisão atacada. Intimem-se. Aguardem-se as providências do relator do feito. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2021 14:26:04. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista